Tribunal: TJSP
Processo: 1500071-89.2018.8.26.0585
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500071-89.2018.8.26.0585, da Comarca de Presidente Epitácio, em que são apelantes
CÁSSIO FRAZÃO DE SÁ e OSIEL PEREIRA BATISTA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, deram parcial provimento
aos recursos de Cássio Frazão de Sá e Osiel Pereira Batista para alterar o regime
carcerário para inicial semiaberto. Comunique-se com urgência.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500071-89.2018.8.26.0585 - Presidente Epitácio - VOTO No 40700 2/7
Voto no 40.700
Apelação no 1500071-89.2018.8.26.0585 Presidente Epitácio
Processo no 1500071-89.2018.8.26.0585 2a Vara
Apelantes - Cássio Frazão de Sá
- Osiel Pereira Batista
Apelado - Ministério Público
Cássio Frazão de Sá, por infração ao artigo 33,
caput, c.c. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, foi condenado à pena de cinco
anos, oito meses e um dia de reclusão, em regime inicial fechado, e
quinhentos e sessenta e seis dias-multa, no valor mínimo unitário, e ao
pagamento das custas processuais, no valor correspondente a 100
UFESP'S, decretada a suspensão dos direitos políticos, nos termos do
artigo 15, III, da Constituição Federal (fls. 530/540).
Osiel Pereira Batista, por infração ao artigo 33,
caput, c.c. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, foi condenado à pena de
quatro anos, oito meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
quatrocentos e setenta dias-multa, no valor mínimo unitário, e ao pagamento
das custas processuais, no valor correspondente a 100 UFESP'S,
decretada a suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, III,
da Constituição Federal (fls. 530/540).
Negado o apelo em liberdade, foram expedidas guias
de recolhimento provisórias (fls. 581/582, 587/588). A sentença
condenatória transitou em julgado para o Ministério Público, em 7 de
maio de 2019 (fls. 577).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500071-89.2018.8.26.0585 - Presidente Epitácio - VOTO No 40700 3/7
Postula a ilustre defensora, assegurado o apelo em
liberdade, a absolvição do apelante Cássio, por insuficiência da prova;
subsidiariamente, a redução da pena dos apelantes, afastada a majorante
relativa à interestadualidade, aplicada a causa especial, na fração
máxima, fixado regime inicial mais brando, considerada a detração,
substituída a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos,
assegurado o benefício da Justiça gratuita (fls. 555/576).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
592/601), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento dos recursos (fls. 611/646).
É o relatório.
Consta da denúncia que os apelantes Cássio Frazão
de Sá e Osiel Pereira Batista, em 25 de dezembro de 2018, por volta das
22h, na Rodovia SP 270, altura do Km 648, em Presidente Epitácio SP,
teriam transportado, entre Estados da Federação, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, para entrega a
terceiros, vinte tijolos de cocaína, pesando cerca de 20.812,90g.
Prejudicado o pedido de apelo em liberdade.
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 6/7), boletim de
ocorrência (fls. 8/12), autos de exibição e apreensão (fls. 17/18, 19/20),
auto de constatação preliminar (fls. 21/22), fotografias (fls. 45/50),
comprovantes de depósito judicial (fls. 137/138), laudo de exame químico-
toxicológico, que resultou positivo para cocaína (fls. 506/508), e na prova
oral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500071-89.2018.8.26.0585 - Presidente Epitácio - VOTO No 40700 4/7
No interrogatório judicial, o apelante Osiel admitiu o
transporte do entorpecente, em troca da quantia de R$ 6.000,00. Pegou a
droga, na cidade de Guajará-Mirim, no Estado de Rondônia, para levar
até Curitiba, no Estado do Paraná. Desconhecia a quantidade e a
natureza do entorpecente. Aceitou transportar a droga porque precisava
de dinheiro. Entregaria a droga, no segundo posto de Curitiba. A
caminhonete era de sua propriedade e foi instalada a capota com
entorpecente. Conheceu Cássio, na faculdade de Medicina, em
Cochabamba, na Bolívia, há cinco anos. Soube que Cássio pretendia ir
para Curitiba encontrar um amigo que o ajudaria com a documentação e
ficaria, na casa dele. Convidou Cássio para viajarem juntos, pois ajudaria
com os gastos da viagem. Cássio não sabia, que havia droga, no veículo
(CD).
O apelante Cássio, interrogado em juízo, disse que
não sabia que o apelante Oseias transportava entorpecente, no veículo.
Conheceu Cássio, na faculdade. Pretendia dar entrada na documentação,
em Curitiba, para entrar no Programa Mais Médicos. Oseias pediu R$
500,00 para ajudar com os gastos da viagem. Sairam de Guajará-Mirim.
Oséias disse que ia para Curitiba em busca de serviços. Amigos da
faculdade deram o telefone de pessoa, residente em Curitiba, que o
ajudaria com a documentação. Segundo os amigos, seria mais rápido e
logo conseguiria trabalhar com bom salário. Não conseguiria trabalho em
Rondônia porque há muita competição. É estudante e sua mãe deu o
dinheiro para viajar. No momento da prisão, foi levado para uma sala.
Mostrou os livros e a documentação para o policial. Terminou a faculdade
de medicina, trabalhou em Cochabamba, na Bolívia, durante um ano. A
caminhonete era de Osiel, que sempre foi trabalhador e tem empresa (CD).
A testemunha Enivaldo Andrade Santos, policial
militar, em juízo, disse que, em operação na base da polícia rodoviária,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500071-89.2018.8.26.0585 - Presidente Epitácio - VOTO No 40700 5/7
abordou a caminhonete que o apelante Cássio conduzia e tinha Oseias
como passageiro. Não havia informação a respeito da caminhonete. O fato
de ostentar placas de Manaus levantou suspeita. Os dois desceram e
foram ouvidos separadamente. Cássio falou que era médico, formado na
Bolívia, e ia ao Paraná levar documentos para o programa Mais Médicos.
Osiel disse que fazia companhia a Cássio, passeando até Curitiba. Os dois
aparentavam nervosismo. A caminhonete tinha uma capota de fibra e, ao
abrir, sentiu cheiro de tinta fresca. Em vistoria, na parte traseira, notou
que a espessura do teto estava grossa, fora do padrão. Fez um furo e
sentiu cheiro de cocaína. Com o auxílio de uma broca, a droga foi
encontrada. Realizado teste com reagente químico, resultou positivo para
cocaína. O apelante Osiel admitiu que fora contratado para levar a droga
até Curitiba e que receberia R$ 6.000,00 pelo transporte. O apelante
Cássio disse que desconhecia a existência da droga, no veículo. Havia
cerca de 20kg de cocaína, no carro. Acredita que Cássio tinha
conhecimento da existência do entorpecente, diante do nervosismo que
demonstrou. Não viu os documentos que Cássio disse que estava levando
para Curitiba, pois, diante das circunstâncias, decidiu fazer a vistoria, no
veículo. Os apelantes não ofereceram resistência (CD).
A testemunha Celso Eduardo Nunes Brito, em juízo,
prestou depoimento com teor semelhante. Falou que, no momento da
abordagem, os apelantes divergiram muito a respeito do motivo da
viagem. Cássio falou que ia para Curitiba fazer inscrição, no programa
Mais Médicos, mas não deu referências como destino fixo, telefone ou
contatos. Osiel também não forneceu o endereço do local para onde iria.
Havia vários livros de medicina, no carro. Osiel colaborou mais que
Cássio. Os apelantes se conheciam, da Bolívia, e tinham relação de
amizade. Atenderam à ordem de parada e não ofereceram resistência (CD).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500071-89.2018.8.26.0585 - Presidente Epitácio - VOTO No 40700 6/7
A prova colhida, sob o crivo do contraditório, não
favorece os apelantes.
O apelante Oseias admitiu, em juízo, o transporte
da droga, em troca da quantia de R$ 6.000,00. As circunstâncias da
prisão em flagrante e a prova oral corroboram a confissão.
Apesar da veemente negativa apresentada pelo
apelante Cássio, a versão apresentada, de que teria acompanhado Oseias
até a cidade de Curitiba, para entregar documentação, desconhecendo a
existência da droga, não encontra amparo, na prova produzida. Frágil e
inconsistente a mera alegação de que faria tão longa viagem, de Rondônia
até o Paraná, em busca de pessoa indicada por amigos, cujo nome,
endereço ou telefone não soube declinar, no intuito de regularizar
documentação em programa que se estende por vários Estados da
Federação, inclusive, mais próximos daquele em que o apelante reside.
Tanto mais que a inscrição, no referido programa, pode ser realizada atrás
de site disponibilizado pelo Governo Federal.
A grande quantidade da droga apreendida, por si
mesma, revela que se destinava ao tráfico de entorpecentes.
Bem demonstrada a causa de aumento de pena,
prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06.
Infere-se da prova, amealhada nos presentes autos,
que o apelante Oseias, na cidade de Guajará-Mirim RO, entregou seu
veículo a terceira pessoa, que nele escondeu o entorpecente. Preparado o
automóvel, os apelantes partiram daquela cidade, em direção a Curitiba -
PR e acabaram detidos em Presidente Epitácio, neste Estado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500071-89.2018.8.26.0585 - Presidente Epitácio - VOTO No 40700 7/7
Na graduação da pena, a elevada quantidade de
entorpecente justificou o aumento de 1/6, na primeira fase. A causa
especial de redução, aplicada, na fração mínima, tendo em vista as
circunstâncias do delito, não comporta alteração.
Altera-se o regime inicial para semiaberto, tendo em
vista a pena e a primariedade dos apelantes.
A obrigatoriedade de fixação do regime fechado para
o início de cumprimento de pena privativa de liberdade decorrente de
condenação por crime hediondo ou equiparado, em controle incidental,
foi declarada inconstitucional (STF - HC 11.840-ES, j. 27/jun/2012, Rel.
Min. Dias Toffoli).
Ficam assegurados os benefícios da Justiça gratuita.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
parcial provimento aos recursos de Cássio Frazão de Sá e Osiel Pereira
Batista para alterar o regime carcerário para inicial semiaberto. Comunique-
se com urgência.
desa Angélica de Almeida
relatora